Tribunal: TJMT
Processo: 1014921-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014921-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Financiamento Público da Educação e/ou Pesquisa, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), GIOVANY LEITE RAMOS - CPF: 783.379.171-72 (ADVOGADO), AYRLA LOANY ALVES CORDEIRO - CPF: 106.746.064-00 (AGRAVANTE), ANTONIO SABINO RODRIGUES FILHO - CPF: 061.234.783-46 (AGRAVANTE), ANA PAULA MUNHOZ - CPF: 052.383.271-02 (AGRAVANTE), ANA PAULA ALVES LIMA - CPF: 027.751.301-43 (AGRAVANTE), ANA FLAVIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.693.561-32 (AGRAVANTE), ANNA GABRIELA GIRARDELLO GOMES - CPF: 009.456.871-50 (AGRAVANTE), AMANDA RIBEIRO LEITE - CPF: 055.175.581-43 (AGRAVANTE), DERRICK REDED SILVA SOUZA - CPF: 044.167.955-21 (AGRAVANTE), EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 700.087.121-07 (AGRAVANTE), GABRIELA MENDONCA ZUNTINI - CPF: 046.038.071-04 (AGRAVANTE), IGOR LOUREDO CANDIDO - CPF: 702.962.111-50 (AGRAVANTE), LARA BETANIA ALVES CARVALHO - CPF: 052.346.161-50 (AGRAVANTE), LARISSA CRISTINA DA COSTA LIMA - CPF: 063.170.031-57 (AGRAVANTE), LUCAS JULIO PIRES - CPF: 025.741.582-37 (AGRAVANTE), MARIAH NORTON DE OLIVEIRA - CPF: 027.905.371-19 (AGRAVANTE), MARINA CALOI LOSS - CPF: 034.973.841-60 (AGRAVANTE), MATHEUS GIRALDELLI SANTOS - CPF: 057.340.131-45 (AGRAVANTE), NIVALDO DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 081.924.614-08 (AGRAVANTE), ROBERTA RIBEIRO BORGES FRATTARI - CPF: 122.283.566-54 (AGRAVANTE), RUBIA CAMILA SCHNEIDERS - CPF: 060.368.391-62 (AGRAVANTE), VICTORIA LUIZA FERREIRA ARAUJO VIEIRA - CPF: 703.896.954-40 (AGRAVANTE), VITORIA EMANUELI PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 038.141.231-82 (AGRAVANTE), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVADO), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE - UNIVAG (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ADICIONAL -

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES -
DETERMINAÇÃO DE
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PRESTAR INFORMAÇÕES SOBRE A CONDUTA DA IES NO TOCANTE AO PREENCHIMENTO/LANÇAMENTOS DAS INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA SEMESTRALIDADE NO SISTEMA EM DISSONÂNCIA AO ESTIPULADO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO COM A REFERIDA INSTITUIÇÃO E PROMOVER OS ADITAMENTOS DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DOS AUTORES, COM A EMISSÃO DOS BOLETOS ÚNICOS PARA PAGAMENTO DOS VALORES DAS COPARTICIPAÇÕES – DETERMINAÇÃO EM DISSONÂNCIA COM JULGAMENTO DE OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NO MESMO PROCESSO DE ORIGEM - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não devem ser analisadas em Segundo Grau de Jurisdição as questões não tratadas especificamente na decisão agravada, ainda que se versem sobre matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância.

Pertinente o provimento parcial do recurso, para reformar a decisão agravada no ponto em que confronta com o julgamento de outro agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no mesmo processo de origem, a fim de preservar a segurança jurídica.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020